Tribunal: CARF
Processo: 13839.003409/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003409/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.365 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
SIGMA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
BOLSAS DE ESTUDO. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Constitui salário indireto a concessão de bolsas de estudo custeada pela
empresa em benefício dos dependentes de seus empregados, sendo considerado
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991. REVOGAÇÃO
DA SÚMULA 119 DO CARF. RETROATIVIDADE BENIGNA DA
MULTA. PERCENTUAL MÁXIMO DE 20%. Com a revogação da súmula no
119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu entendimento ao consolidado pelo
STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido
à época dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna,
mediante a a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003409/2008-32
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003409/2008-32

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD: 37.096.2554 (fl. 02), com cientificação em
15/07/2008, de Contribuições da Empresa sobre a remuneração de empregados, relativo ao
período de 01/2004 a 12/2004.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 130 a 136) as contribuições destinadas à
Seguridade Social correspondem à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), constatadas em ação fiscal.
Trata o relatório sobre bolsas de estudo concedidas a dependentes de funcionários
da empresa, devido à constatação de ausência de registro na contabilidade, não tendo a
Contribuinte incluído nas folhas de pagamento e GFIPs os valores nesse período, sem
consequentemente declarar as contribuições incidentes sobre estes valores.
Para a fiscalização os valores a título de bolsas de estudo configuram remuneração
indireta, é dizer, ganhos habituais sob a forma de utilidades, pelo que incide contribuição
previdenciária.
Na Impugnação (fls. 139 a 161) a Contribuinte contesta os seguintes temas:
1) Que por se tratar de empresa cujo objeto social é a prestação de serviços
educacionais, disponibiliza até duas bolsas de educação aos professores que emprega.
2) Que a educação não integra o conceito salário, ou de prestação in natura
previsto no artigo 458 da CLT e não se trata de pagamento em contra prestação por trabalho
prestado.
3) Que, diversamente do alegado pela fiscalização, cobra uma mensalidade dos
professores, pelas aulas que ministra aos filhos dos mesmos, sendo que esta corresponde, apenas,
ao custo econômico despendido para a prestação dos serviços, visto que a SIGMA não objetiva
obter lucro sobre os professores.
4) Requer prazo de trinta dias para juntar os boletos bancários que estão em poder
da instituição financeira.
5) Questiona a legalidade das contribuições devidas ao SESC e SENAC alegando,
inclusive, que por ser prestadora de serviços não está listada em nenhum sindicato filiado à
Confederação Nacional do Comércio, que enumera.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003409/2008-32

6) Questiona a legalidade das contribuições devidas ao SEBRAE uma vez que não
está autorizada à prática de comércio.
7) Questiona a legalidade das contribuições devidas ao INCRA, pois, dentre
outras alegações, diz não ser contribuinte do ITR, e as respectivas contribuições ao órgão não
constam em nenhuma parte do corpo da Lei 8.212/91.
8) Que a taxa SELIC não pode ser exigida por não ter sido instituída por lei,
transcrevendo decisão.
O Acórdão n. 05-27.571 da 9a Turma da DRJ/CPS (fls. 630 a 640) julgou a
impugnação improcedente. Inicialmente, esclarece que o oferecimento das bolsas aos filhos de
empregados da empresa configura ganho efetivo, motivo pelo qual integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, não podendo considerar a excludente que trata a alínea “t” do §9o
do art. 28 da Lei n. 8.212/1991.
Além disso, considera que o fornecimento das bolsas representa acréscimo
patrimonial, dado que sua suspensão acarretaria em ônus aos trabalhadores, que seriam
obrigados a desembolsar de seu salário o valor das bolsas recebidas, já que os benefícios são
concedidos frequentemente.
Quanto aos boletos anexados pela ora impugnante, na tentativa de demonstrar o
custeio parcial por parte dos empregados pelas bolsas de estudo recebidas, julgou-se que os
valores são insuficientes para retificar o lançamento, dado que já haviam sido subtraídos do
lançamento em relação ao valor total das bolsas. Evidenciou-se, também, que nos boletos
anexados não consta a origem da cobrança, não havendo identificação a que se destinam.
Com relação às contribuições destinadas a terceiros (SENAC, SESC, INCRA e
SEBRAE) dispõe o Acórdão que os diplomas legais estão evidenciados no rol de fundamentos
legais que compõem o auto de infração, inclusive por período a que se referem.
Quanto aos acréscimos legais e a taxa SELIC, esclareceu-se que a utilização é
decorrente da lei n. 8.212/1991, em seu artigo 34. E, ainda, que a aplicação da taxa na cobrança
de tributos em atraso possui caráter moratório, visando recompor o patrimônio do Ente
Federativo.
Tratando das ilegalidades apontadas pela defesa, considera que as discussões em
torno de inconstitucionalidade de lei são estranhas ao processo administrativo.
Por fim, julgou-se que deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao
contribuinte, ainda que não tenha impugnado em impugnação, conforme o art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN), no momento do pagamento do débito.
Cientificada em 11/12/2009 (fl. 642) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 643 a 654) em 11/01/2010 (fl. 656). Nele, defende que as bolsas de estudos não integram o
salário dos empregados e que não são concedidas em caráter habitual, pois, é limitada ao período
de duração do curso.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003409/2008-32

Baseada na verdade material também defende que os boletos anexados
anteriormente devem ser acolhidos, vez que se destinam à cobrança dos empregados pela bolsa
de estudos, não havendo outro motivo para a cobrança.
Por fim, contesta, mais uma vez, a legalidade da taxa SELIC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
11/12/2009 (fl. 642) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/01/2010 (fl. 656).
Bolsas de estudo. Remuneração Indireta.
Alega a Recorrente que, diferente do alegado pela fiscalização, as bolsas
educacionais não integram o salário dos empregados, seja pela inadequação no conceito de
salário estabelecido pela CLT seja pela não habitualidade do benefício. Além disso, requer que
sejam considerados os boletos como comprovação de que não custeava a integralidade do valor
das bolsas, embasada no princípio da verdade material.
A Decisão de primeira instância pontuou que, para efeito de incidência das
contribuições previdenciárias, é o art. 28, I da Lei n. 8.212/1991 que conceitua salário de
contribuição. Com base nos dizeres da norma, aduz que se trata de educação básica de seus
empregados vinculados ao trabalho.
Em que pese a concessão das bolsas aos dependentes, e não aos empregados
diretamente, não é possível seguir qualquer excludente legal. Além disso, considera que há
ganho efetivo por parte dos funcionários, representando acréscimo patrimonial.
Considerando que não há a demonstração do pagamento parcial por parte dos
empregados, tampouco da ausência de habitualidade, restringe-se a defesa da Recorrente em
afirmar que o benefício se limita ao período de duração dos cursos, mantenho o entendimento de
piso quanto ao tema.
Ainda que se considerassem os boletos anexados anteriormente, de forma que a
empresa demonstrasse que não custeava integralmente os cursos, a concessão das bolsas
educacionais possui caráter salarial, vez que não se vincula às atividades desenvolvidas na
empresa por seus funcionários. Logo, integra a base de cálculo das contribuições.
Aplicação da Taxa SELIC.
Em sede recursal a Contribuinte contesta a aplicação da Taxa SELIC, vez que em
matéria tributária, no que se refere aos juros e à correção monetária, não poderia ser aplicada
outra norma que a constante no CTN.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003409/2008-32

Razão aqui também não se encontra ao lado da Recorrente, vez que, em
consonância com a pacífica jurisprudência deste Conselho, a aplicação da taxa Selic tem a sua
legalidade assegurada por sua plena conformação com os termos do artigo 161, §1o, do CTN. O
assunto resta inclusive sumulado. Vide Súmula CARF n. 4, aprovada pelo Pleno em 2006:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Aplicação da multa mais benéfica.
Ainda que a Recorrente não tenha se manifestado sobre o tema, em que pese o
julgamento de primeira instância, é importante mencionar as alterações que favorecem a
Contribuinte.
Há multa no Auto de Infração por falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, o que implica na multa do art. 35 da Lei 8.212/1991.
Assim consta a nova redação do art. 35, dada pela Lei n. 11.941/2009:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
E assim consta na nova redação da Lei 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Com a revogação da súmula n. 119, o CARF alinhou seu entendimento ao
consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido
à época dos fatos com o regramento contido no artigo 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento para
determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a comparação das multas de mora
previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.365 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003409/2008-32

Fernando Gomes Favacho

Fl. 671
DF CARF MF
Original